Tribunal: CARF
Processo: 13888.721671/2011-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
NULIDADE DO LANÇAMENTO POR VÍCIO FORMAL. VALORAÇÃO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Estando devidamente circunstanciadas na decisão recorrida as razões de fato e de direito que a fundamentam, e não ocorrendo cerceamento de defesa, não há motivos para decretação de sua nulidade, devendo as questões relacionadas à valoração das provas ser analisadas quando do exame do mérito das razões recursais.
A autoridade julgadora é livre na apreciação da prova, visando a formação de sua convicção, ao teor da legislação de regência.
MOLÉSTIA GRAVE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA, REFORMA OU PENSÃO. ISENÇÃO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SÚMULA CARF No 63.
Para ser beneficiada com o instituto da isenção, os rendimentos devem atender a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, e a contribuinte ser portadora de moléstia grave, discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico Oficial, nos termos do art. 5o, XII e § 1o da IN SRF no 15, de 06/02/2001.
Não restando comprovado o atendimento às exigências legais cumulativas, impõe-se o não reconhecimento do direito à isenção do imposto sobre a renda no caso concreto.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, e não se desincumbindo o contribuinte no momento processual adequado do ônus que lhe competia, indefere-se o pedido de dilação probatória para obtenção de prova documental, por não restar demonstrado a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por referir-se a fato ou direito superveniente ou destinar-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas, na exata dicção do art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/72.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.721671/2011-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.276 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
NEUSA MARIA DUARTE VIGAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
NULIDADE DO LANÇAMENTO POR VÍCIO FORMAL. VALORAÇÃO
DAS PROVAS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO
OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Estando devidamente circunstanciadas na decisão recorrida as razões de fato e
de direito que a fundamentam, e não ocorrendo cerceamento de defesa, não há
motivos para decretação de sua nulidade, devendo as questões relacionadas à
valoração das provas ser analisadas quando do exame do mérito das razões
recursais.
A autoridade julgadora é livre na apreciação da prova, visando a formação de
sua convicção, ao teor da legislação de regência.
MOLÉSTIA GRAVE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA, REFORMA
OU PENSÃO. ISENÇÃO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SÚMULA CARF No 63.
Para ser beneficiada com o instituto da isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, e a contribuinte ser portadora de moléstia grave,
discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico
Oficial, nos termos do art. 5o, XII e § 1o da IN SRF no 15, de 06/02/2001.
Não restando comprovado o atendimento às exigências legais cumulativas,
impõe-se o não reconhecimento do direito à isenção do imposto sobre a renda
no caso concreto.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.721671/2011-82
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.276 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.721671/2011-82

Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, e não se
desincumbindo o contribuinte no momento processual adequado do ônus que
lhe competia, indefere-se o pedido de dilação probatória para obtenção de
prova documental, por não restar demonstrado a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por referir-se a fato ou direito superveniente ou
destinar-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas, na exata dicção
do art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 59/70):
O processo refere-se à Notificação de Lançamento de fls. 19 e seguintes (folhas do
processo digitalizado), com o lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física
Suplementar, relativo ao ano-calendário de 2006, no valor de R$ 7.841,86 mais a
correspondente multa de ofício de 75% e juros de mora.
Conforme relatado pela fiscalização na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (às
fls. 20) o crédito tributário lançado por meio da Notificação de Lançamento em tela, tem
por base alterações nos valores informados na Declaração de Ajuste Anual do ano-
calendário em questão, decorrentes de omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica.
DA IMPUGNAÇÃO
O contribuinte apresentou impugnação parcial em 10/05/2011, anexa às fls. 02 e
seguintes, cujo protocolo foi considerado tempestivo, consoante despacho emitido pela
unidade de origem, às fls. 52.
Conforme consta nos documentos de fls. 50, 51 e 52, o órgão preparador procedeu ao
desmembramento da parte incontroversa do lançamento, referente à parte do
lançamento decorrente de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, gerando
o processo vinculado de no 13888-721.698/2011-75, para o qual foi transferida a fração
do valor originário lançado, correspondente à R$ 3.674,00, e permanecendo nos autos
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.276 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.721671/2011-82

como impugnado, parte do crédito tributário originário no valor de R$ 4.167,86 (às
fls. 50), relativo à omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Em síntese, o interessado requer a anulação do lançamento em tela e o reconhecimento
do seu direito à isenção sobre rendimentos recebidos a título de INSS, por ser portador
de moléstia grave.
Requer a produção de prova pericial para fins de estabelecer “a data em que a doença
efetivamente teve início para fixar o dia a partir do qual o impugnante tem direito ao
benefício.” Para tanto, apresenta os quesitos que pretende ver respondidos.
Solicita, também, que seja considerado o valor de R$ 4.167,86, pagos a título de
Imposto de Renda à época dos fatos, e que não foi observado pela fiscalização.
Fundamenta seu argumento por meio de documentos que anexa à impugnação, às fls. 27
a 32 e 33 a 42.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito fiscal em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOAFÍSICA- IRPF
Ano-calendário: 2006
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não se cogita a nulidade processual, nem a nulidade do ato administrativo de
lançamento quando o lançamento de ofício atende aos requisitos legais e os autos não
apresentam as causas apontadas no artigo 59 do Decreto no 70.235/1.972.
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE.
A isenção por moléstia grave é prevista exclusivamente para rendimentos oriundos de
aposentadoria, reforma ou pensão, sendo concedida a partir da data de comprovação da
existência de uma das patologias enumeradas de forma taxativa no art. 6o, inciso XIV,
da Lei no 7.713, de 1988, mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
O termo inicial da isenção é o mês da emissão do laudo pericial, a menos que a data em
que a doença foi contraída esteja nele identificada.
A ausência de documentação hábil e probatória da existência de uma das patologias
indicadas pela legislação de regência, bem como da data em que a doença foi contraída,
obsta a isenção.
MULTA DE OFÍCIO.
Inexigível a multa de ofício, quando o imposto houver sido pago em data anterior ao
início da ação fiscal.
DO PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA.
A prova pericial considerada imprescindível, poderá ser determinada de ofício ou a
requerimento do impugnante.
Cientificada da decisão, em 17/10/2012 (fls. 73), a contribuinte, por procuradores
habilitados interpôs, em 08/11/2012, recurso voluntário (fls. 84/107), alegando, em brevíssima
síntese, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa e nulidade do lançamento, por
falta do deferimento do pedido de diligência para realização de exame pericial, de forma a
demonstrar a moléstia grave acometida, bem como o reconhecimento de inexistência de débito,
uma vez que imposto devido já foi regularmente pago na DAA original, importando assim na
extinção do crédito tributário sobre a parte incontroversa do lançamento. No mérito, em reforço
às questões preliminares suscitadas, alega que não foi intimada para demonstrar sua condição de
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.276 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.721671/2011-82

saúde, mas sim para se defender da autuação propriamente dita acerca da omissão de
rendimentos apurada, sendo necessária a conversão do julgamento em diligência comprovação
da doença grave que lhe acometera, cujos quesitos ora novamente se apresenta. Requer, ao final,
a realização de perícia médica ou, caso assim não se entenda, seja declarada a nulidade da
autuação, por conter vício de natureza material já que baseado em crédito inexistente e extinto
por pagamento anterior realizado apurado na DAA original regularmente apresentada.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 108/109.
Em 19/05/2015, em face do término do mandato do conselheiro relator, Jaci de
Assis Júnior, em razão de sua aposentadoria, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 113),
sendo-me distribuído em 27/07/2023, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Dos rendimentos omitidos considerados isentos por moléstia grave – do não preenchimento
dos requisitos cumulativos legais:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no
valor de R$ 18.930,00 com IRRF de R$ 138,47, apurada em sede de revisão da DAA/2007
retificadora apresentada, por ausência de comprovação do cumprimento dos requisitos legais
cumulativos motivadores do pedido de isenção em face da doença que lhe acometera, buscando,
por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento
da omissão remanescente, com o reconhecimento do direito à isenção fiscal no caso concreto.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação em litígio, traçados na decisão recorrida (fls. 63/66):
ISENÇÃO PARA PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE.
Conforme relatado pela fiscalização às fls. 20, foram constatados nos sistemas
informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil rendimentos tributáveis,
pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – CNPJ:29.979.036/0001-40, no valor
de R$18.930,00, que foram declarados como isentos pelo contribuinte na declaração de
ajuste anual ND: 08/34.183.005.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.276 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.721671/2011-82

Na apuração do imposto suplementar devido, foi considerado o valor de Imposto de
Renda Retido na Fonte pela precitada fonte pagadora, no valor de R$ 138,47.
A isenção aludida pelo contribuinte encontra previsão legal no artigo 6o, inciso XIV, da
Lei no 7.713, de 22/12/1988, com a redação que lhe foi dada pelo artigo 47 da Lei no
8.541, de 23/12/1992, in verbis:
(...)
Como se vê pelos dispositivos legais transcritos acima, para a outorga da isenção
pleiteada, é necessária a comprovação da existência de duas condições concomitantes:
(i) que os rendimentos sejam oriundos de aposentadoria, reforma ou pensão e (ii) que o
contribuinte seja portador de uma das patologias previstas pela legislação de regência.
Da apreciação dos documentos apresentados.
Os documentos de fls. 53 e 54 indicam que os precitados rendimentos foram
recebidos a título de aposentadoria / pensão.
Quanto à comprovação de que é portador de moléstia grave, o contribuinte
apresentou:
1. Cópia de laudo médico, emitido em 2010, pela UBSF - Centro da Secretaria
Municipal de Saúde da Prefeitura de Cerquilho (às fls. 27), que informa:
“Neusa Maria Duarte Vigar
- Dor abdominal em cólica em 01/2005 até 06/2005 – (...)-colecistopatia
calculosa
- Cirurgia da vesícula em 06/2005
- 2007 – dores abdominais frequentes + alteração do hábito intestinal +
obstipação constante.
- 01/2009 – agravamento do quadro de dores abdominais (+ constante).
-18/08/2009 – colonoscopia com diagnóstico de adenocarcinoma do cólon.
- Realizada colectomia parcial (...)
2. Cópia de resultados de exame de ultrassonografia de abdômen superior, emitido em
15/06/2005 (às fls. 28), que indica ser o paciente portador de
“Esteatose hepática difusa moderada e colecistopatia calculosa.”
3. Cópia de resultados de exame de ultrassom abdominal total, emitido em 20/04/2009
(às fls. 29), que indica ser o paciente portador de
“Esteatose hepática difusa leve.”
4. Cópia de resultados de exame de colonoscopia, emitido em 31/07/2009 (às fls. 30),
que indica ser o paciente portador de
“...lesão estenosante, ulcerada e friável do cólon descendente, com características
de neoplasia avançada e lesão polipóide séssil do sigmóide. Realizada biópsia.”
5. Cópia de resultado de exame macroscópico e microscópico de “produto de
colectomia parcial esquerda”, emitido em 22/08/2009 (às fls. 31 e 32), com
diagnóstico de
“Adenocarcinoma moderadamente diferenciado usual (baixo grau), de tipos
ulcero-infiltrativo e estenosante, medindo 3,5cm X 2,5cm, sem sinais de
perfuração.”
6. Também consta às fls. 32, nota complementar emitida em 22/11/2010, com a
seguinte observação:
“O conjunto de achados morfológicos permite inferir, portanto, que a lesão
provavelmente desenvolveu-se anteriormente ao período sintomatológico
referido de 6 meses.”
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.276 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.721671/2011-82

Analisando-se o laudo médico anexo às fls. 27, verifica-se que o mesmo, apesar de
emitido por serviço médico oficial, não apresenta:
1- o diagnóstico da moléstia com o correspondente código CID;
2- a data em que o paciente passou à condição de portador da moléstia grave, nos
casos de constatação da existência da doença em período anterior à emissão do
laudo;
3- O prazo de validade do laudo, no caso de moléstia passível de controle;
Pela leitura atenta dos documentos apresentados, constata-se que o laudo médico
emitido em 2010, foi elaborado sem os elementos essenciais exigidos pela legislação
vigente, para a comprovação da condição de portador de moléstia grave no ano-
calendário em questão.
Examinando-se os documentos de fls. 28 e 29, verifica-se que os resultados dos exames
de imagem realizados em 15/06/2005 e 20/04/2009, registram diagnóstico de moléstia
que não está incluída no rol apresentado pelo artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de
22/12/1988.
Os resultados de colonoscopia e biópsia da amostra de tecido retirado durante esse
procedimento, emitidos em 31/07/2009 e 22/08/2009, bem como a nota complementar
incluída em 22/11/2010, indicam a condição de portador de adenocarcinoma no ano
de 2009 (às fls. 30,31 e 32).
Assim, em que pese a documentação agregada aos autos, bem como os argumentos
inseridos na impugnação oposta, o contribuinte não logrou comprovar a condição de
portador de moléstia grave no ano de 2006, objeto da notificação de lançamento
em questão.
Logo, não se trata de documentos inidôneos, mas sim de provas inábeis e insuficientes
para a comprovação do alegado.
Portanto, mantém-se o lançamento em questão, pela falta de comprovação das
condições essenciais para fruição do benefício.
Como se pode perceber, a decisão recorrida indeferiu o pedido formulado, sob o
fundamento de que não restou comprovado o cumprimento cumulativo dos requisitos legais ao
benefício fiscal, por falta de apresentação do laudo médico oficial devidamente formalizado.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos
carreados, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 59/70) e
atendo-se às informações lançadas na autuação (fls. 19/22), não há como prosperar a pretensão
recursal.
De início, vale salientar que o presente feito seguiu os trâmites regulares. A
fiscalização atuou dentro da estrita legalidade e no limite institucional de sua competência,
inclusive oportunizando a contribuinte prestar as informações e esclarecimentos necessários a
condução dos trabalhos fiscais, os quais foram atendidos. Ademais, da leitura da autuação se
pode apurar que o lançamento está amparado nos fatos descritos que, no entender da autoridade
fiscal, ensejaram a apuração detalhada do imposto devido e dos encargos aplicados, com a
indicação dos dispositivos legais atinentes, além de oportunizar à contribuinte o exercício do
direito de defesa. Do ponto de vista procedimental, a conduta fiscal transcorreu dentro da restrita
legalidade sem qualquer prejuízo ou inobservância ao contraditório que, em detrimento das
alegações recursais, foi exercido com regularidade e plenitude, inexistindo assim o vício formal
alegado.
No que tange a valoração das provas, a autoridade julgadora formará livremente
sua convicção motivada, buscando a verdade material, inclusive podendo determinar as
diligências que entender necessárias, nos termos do art. 29 do PAF, fundamentando sua decisão
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.276 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.721671/2011-82

– o que de fato ocorreu, cujos fundamentos encontram-se lastreados na legislação de regência –
malgrado o inconformismo da contribuinte, portanto irreprochável e escorreita a decisão
proferida.
Destarte, de acordo com a legislação de regência e corroborando o acerto da
decisão recorrida, de fato, há sim dois requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da
isenção ao caso concreto. Um reporta-se à natureza dos rendimentos recebidos que devem ser
proventos de aposentadoria, reforma ou pensão – que foi atendido, por se referir a proventos de
aposentadoria recebidos do INSS, situação não contestada e aquiescida pela decisão recorrida – e
o outro se relaciona com a existência da moléstia tipificada no texto legal, que não foi satisfeito
– porquanto o laudo emitido pela Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Cerquilho/SP
(fls. 27), mesmo que instruído por documentação e exames médicos (fls. 28/32), não especifica,
dentre outros, a moléstia grave acometida e nem aponta a data em que a aludida doença (se
especificada) teria sido efetivamente contraída, o que, ao meu sentir, o desqualifica como
hábil e suficiente para motivar o pedido de isenção formulado.
Portanto, do ponto de vista fiscal, o laudo carreado não se mostra suficiente para
atestar a doença incapacitante elencada no rol do inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713/88, com
especial destaque para sua comprovação no ano-calendário de 2006.
Neste ponto, cabe transcrever a ementa da SCI COSIT no 11, de 28/06/2012, que
relaciona os dados mínimos a serem observados no laudo pericial a justificar o benefício fiscal:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
A comprovação da moléstia grave deverá ser realizada mediante laudo pericial, assim
entendido como documento emitido por médico legalmente habilitado ao exercício da
profissão de medicina, integrante de serviço médico oficial da União, dos estados, do
Distrito Federal ou dos municípios, independentemente de ser emitido por médico
investido ou não na função de perito, observadas a legislação e as normas internas
especificas de cada ente.
O laudo pericial deve conter, no mínimo, as seguintes informações: a) o órgão emissor;
b) a qualificação do portador da moléstia; c) o diagnóstico da moléstia (descrição;
CID-10; elementos que o fundamentaram; a data em que a pessoa física é
considerada portadora da moléstia grave, nos casos de constatação da existência
da doença em período anterior à emissão do laudo; d) caso a moléstia seja passível
de controle, o prazo de validade do laudo pericial ao fim do qual o portador de
moléstia grave provavelmente esteja assintomático; e e) o nome completo, a
assinatura, o no de inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM), o no de registro
no órgão público e a qualificação do(s) profissional(is) do serviço médico oficial
responsável(is) pela emissão do laudo pericial.
Para efeito do reconhecimento das isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art.
6o da Lei n2 7.713, de 22 de dezembro de 1988, sem prejuízo das demais exigências
legais relativas à matéria, somente podem ser aceitos laudos periciais expedidos por
instituições públicas, ou seja, instituídas e mantidas pelo Poder Público,
independentemente da vinculação destas ao Sistema Único de Saúde (SUS). Os
laudos médicos expedidos por entidades privadas não atendem à exigência legal, não
podendo ser aceitos, ainda que o atendimento decorra de convênio referente ao SUS.
Dispositivos Legais: Art. 6o, incisos XIV e XXI, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988; art. 30, caput, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995.
Portanto, não restando comprovado por documento hábil ser a Recorrente
portadora de moléstia grave consoante a legislação de regência – que imprescinde de laudo
médico pericial oficial devidamente formalizado, documento este necessário à obtenção do
benefício fiscal, e levando-se em conta que a norma isentiva deve ser interpretada literalmente,
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-006.276 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.721671/2011-82

ao teor do art. 111, II do CTN – impõe-se o não reconhecimento à isenção no caso concreto,
razão pela qual, mantenho subsistente o crédito tributário em litígio.
Ademais, ainda que assim não fosse, cabe salientar que tal matéria já se encontra
pacificada neste CARF, inclusive culminando com a edição da Súmula no 63:
Súmula no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, Estados, do Distrito Federal
ou dos Municípios.
No que tange ao pedido de dilação probatória, com especial destaque para a
realização de perícia médica, não vislumbro a necessidade de sua eventual realização, visto que o
presente processo se encontra suficientemente instruído e é contundente a demonstrar a sujeição
passiva em relação à matéria recorrida, cujo ônus probatório do direito alegado lhe competia, e
poderia ter sido suprido com a apresentação da prova documental requestada (novo laudo ou
retificação do pericial apresentado) nos moldes exigidos pela legislação de regência.
Ademais, no processo fiscal a produção probatória somente se justifica se necessária à formação
de convicção do julgador (art. 18 do Decreto no 70.235/72), o que se torna despiciendo no
presente feito.
Cabe relembrar, outrossim, que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.
Por fim, cumpre alertar à unidade de origem que observe as cautelas necessárias
para evitar a cobrança em duplicidade, eis que a Recorrente já promoveu pagamentos
anteriores, via DARF, do imposto apurado na DAA/2007 original (fls. 57/58), devendo tais
valores, se ainda subsistentes, ser imputados com o crédito tributário incontroverso transferido
para o processo no 13888.721.698/2011-75, ou observados quando da liquidação do presente
feito.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-006.276 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.721671/2011-82

Fl. 123
DF CARF MF
Original